Tribunal: TCU
Processo: 010.493/2004-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou parcialmente procedente recurso de revisão interposto pelo MPTCU, tornando as contas do recorrente relativas ao exercício de 2003 irregulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo responsável Luiz Carlos Bonelli, ex-Superintendente Regional do Incra no Estado de Mato Grosso do Sul, contra o Acórdão 2864/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente a fim de incorporar ao Acórdão 2864/2019-TCU-Plenário os fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.